Tribunal: TJSP
Processo: 1012274-69.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE FUNDADA NO PEDIDO DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO VALOR TRANSFERIDO À CONTA CORRENTE MANTIDA JUNTO AO BANCO CORRÉU, CONFIRMANDO A TUTELA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO E O ESTORNO DESSA QUANTIA À CONTA CORRENTE DA AUTORA.

DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A AUTORA SOFREU O CHAMADO "GOLPE

Ementa:
AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE FUNDADA NO PEDIDO DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO VALOR TRANSFERIDO À CONTA CORRENTE MANTIDA JUNTO AO BANCO CORRÉU, CONFIRMANDO A TUTELA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO E O ESTORNO DESSA QUANTIA À CONTA CORRENTE DA AUTORA.

DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A AUTORA SOFREU O CHAMADO "GOLPE DO ENVELOPE VAZIO", POIS REALIZOU TRANSFERÊNCIA PARA DEVOLVER QUANTIA QUE TERIA SIDO DEPOSITADA NA SUA CONTA CORRENTE POR EQUÍVOCO DE UM SUPOSTO CLIENTE, SENDO INFORMADA, POSTERIORMENTE, QUE OS ENVELOPES DO DEPÓSITO ESTAVAM VAZIOS, APESAR DE OS VALORES TEREM SIDO EFETIVAMENTE CREDITADOS NO SEU SALDO.

RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU QUANTO À REALIZAÇÃO DO BLOQUEIO E DO ESTORNO DO VALOR TRANSFERIDO PELA AUTORA, UMA VEZ QUE A ABERTURA DA CONTA CORRENTE COM DADOS FRAUDULENTOS NUMA DE SUAS AGÊNCIAS DEU SUPORTE À CONCRETIZAÇÃO DO GOLPE DE TERCEIRO.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 11% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012274-69.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados CIGA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
LTDA e WANDERSON DE LIMA SANTOS (CURADOR ESPECIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012274-69.2016.8.26.0405 -Voto no 17.873
2
Comarca:
Osasco – 2a Vara Cível
Apelação no:
1012274-69.2016.8.26.0405
Apelante:
Banco do Brasil S.A.
Apelados:
CIGA Comércio e Serviços Automotivos Ltda. e
Wanderson Santos
Juiz prolator da sentença: Mario Sergio Leite
VOTO N.o 17.873
AÇÃO
DE
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE
FUNDADA
NO
PEDIDO
DE
BLOQUEIO
DE
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DECLAROU A
INEXIGIBILIDADE
DO
VALOR
TRANSFERIDO
À
CONTA CORRENTE MANTIDA JUNTO AO BANCO
CORRÉU, CONFIRMANDO A TUTELA CONCEDIDA
PARA DETERMINAR O BLOQUEIO E O ESTORNO
DESSA QUANTIA À CONTA CORRENTE DA AUTORA.
DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A AUTORA
SOFREU O CHAMADO “GOLPE DO ENVELOPE VAZIO”,
POIS REALIZOU TRANSFERÊNCIA PARA DEVOLVER
QUANTIA QUE TERIA SIDO DEPOSITADA NA SUA
CONTA CORRENTE POR EQUÍVOCO DE UM SUPOSTO
CLIENTE, SENDO INFORMADA, POSTERIORMENTE,
QUE OS ENVELOPES DO DEPÓSITO ESTAVAM VAZIOS,
APESAR
DE
OS
VALORES
TEREM
SIDO
EFETIVAMENTE CREDITADOS NO SEU SALDO.
RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU QUANTO À
REALIZAÇÃO DO BLOQUEIO E DO ESTORNO DO
VALOR TRANSFERIDO PELA AUTORA, UMA VEZ QUE
A ABERTURA DA CONTA CORRENTE COM DADOS
FRAUDULENTOS NUMA DE SUAS AGÊNCIAS DEU
SUPORTE
À
CONCRETIZAÇÃO
DO
GOLPE
DE
TERCEIRO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PARA 11% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012274-69.2016.8.26.0405 -Voto no 17.873
3
TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
A r. sentença de fls. 326/330, cujo relatório se adota,
acolheu os pedidos da ação de tutela cautelar antecedente ajuizada por
CIGA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. contra
BANCO DO BRASIL S.A. e WANDERSON SANTOS, para declarar
inexigível o valor transferido em favor do segundo corréu, no total de R$
12.980,00, e confirmar a tutela concedida para determinar o bloqueio e o
estorno dessa quantia à conta corrente da autora, sob o fundamento de que:
a) “É fato incontroverso nos autos que os envelopes depositados pelo réu Wanderson
encontravam-se vazios, conforme confessado pelo banco réu às fls. 31, deixando clara a
conduta fraudulenta cometida.”; b) “permitindo o banco réu que tal conduta possa ser
realizada em suas dependências e que por consequência disso levou o sócio da parte
autora à erro, devolvendo valores que sequer foram depositados em sua conta, apesar de
constarem em seu extrato, fica evidenciada a falha na prestação de serviços do réu.”; c)
“Não restou devidamente demonstrada a culpa exclusiva da parte autora. Logo o erro
cometido pelo sócio dela não se mostra capaz de eximir a responsabilidade do banco
requerido que, conforme dito alhures, é objetiva quanto à condutas de fraude claramente
constatada nos autos e não negada pelo banco.”; e, d) “Por fim, forçoso concluir-se
que, apesar dos valores indicados na inicial terem sido devidamente estornados à parte
autora, tanto o banco quanto o réu Wanderson deram causa ao ajuizamento da presente
ação.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012274-69.2016.8.26.0405 -Voto no 17.873
4
Diante da sucumbência dos corréus, condenou-os ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Apela o corréu Banco do Brasil S.A. (fls. 336/343).
Sustenta, em síntese, que: i) não teve qualquer envolvimento no golpe
sofrido pela autora; ii) cumpriu a determinação judicial de bloqueio dos
valores transferidos à conta de terceiro; e, iii) é incabível a condenação ao
pagamento das custas e dos honorários advocatícios porque não deu causa
à propositura da demanda.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 344/345) e
respondido pela autora (fls. 357/360).
É o relatório.
Trata-se de ação de tutela cautelar antecedente fundada
no pedido de bloqueio e estorno de R$ 12.980,00, quantia transferida pela
autora para a conta corrente no 635464, agência no 571, do Banco do Brasil
S.A. (fls. 4).
A autora narrou na petição inicial que sofreu o
chamado “golpe do envelope vazio”, pois um suposto cliente teria entrado
em contato para informar que, por equívoco, ocorreu um depósito no total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012274-69.2016.8.26.0405 -Voto no 17.873
5
de R$ 12.980,00 na sua conta corrente do Banco Bradesco S.A., e, após
verificar que esse valor foi creditado, realizou uma transferência “TED” à
conta indicada para a sua devolução, junto ao Banco do Brasil S.A. Em
seguida, recebeu ligação telefônica de um funcionário do Banco Bradesco
S.A. para comunicar que o envelope do referido depósito estava vazio.
Existem diversos elementos nos autos que corroboram
as alegações da autora.
O extrato da conta corrente que acompanhou a petição
inicial demonstra que ela, de fato, recebeu um depósito de R$ 12.980,00 no
dia 1o de junho de 2016, valor efetivamente creditado no saldo, sem
qualquer ressalva (fls. 13/14). O mesmo documento aponta que, no dia
seguinte, a autora realizou a transferência do mencionado valor para a
conta de titularidade do corréu Wanderson Santos, mantida junto ao Banco
do Brasil S.A., ora apelante.
Além disso, o recorrente não negou a ocorrência da
fraude nem informou ter recebido qualquer contato de Wanderson após o
cumprimento da determinação judicial de bloqueio e de estorno dos
valores transferidos pela apelada.
É certo que os envelopes vazios não foram depositados
nas máquinas de autoatendimento do banco apelante. Por outro lado, a
abertura de conta corrente numa das suas agências, com base em dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012274-69.2016.8.26.0405 -Voto no 17.873
6
fraudulentos, deu suporte à concretização do golpe praticado por terceiro.
O apelante tem a responsabilidade de agir de forma
cautelosa para evitar fraude praticada por terceiros no âmbito das
operações bancárias, pois trata de risco da sua atividade.
Desse modo, mantém-se a r. sentença recorrida que
declarou inexigível o valor da transferência à conta corrente mantida junto
ao banco apelante, e que confirmou a tutela concedida para determinar o
bloqueio e o estorno dessa quantia à conta corrente da autora.
Por fim, os honorários advocatícios serão majorados
para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator